Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO IMEDIATO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS PELOS HOSPITAIS. PANDEMIA DE COVID 19. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para afastar a incidência da multa “uma vez comprovada a realização da cirurgia”. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão agravada, que entendeu pela suspensão da multa anterior a sentença, quando deveria ter afastada a posterior, com a condenação da agravada ao pagamento da multa de R$ 25.000,00.
2. A agravada cumpriu a sua obrigação de autorização do procedimento médico em 12/1/2021, no entanto, a cirurgia não foi realizada imediatamente por conta da suspensão de cirurgias eletivas determinada pelo hospital ante a Pandemia de Covid-19, vindo a ocorrer somente em 23/06/2021. 2.1. Por essa razão, foi declarado o valor da multa até aquele momento na sentença, em 5/3/2021, que se deu porque não havia informações nos autos do cumprimento da obrigação de fazer, visto que os documentos foram juntados nos autos do agravo de instrumento, onde foi deferida a liminar. 2.2. No entanto, ao se verificar a comprovação do cumprimento da liminar, o juízo de primeiro grau entendeu “por suspender a incidência da multa por descumprimento, a partir da sentença”.
3. Assim, não é devida a incidência de multa alguma, uma vez que a determinação judicial foi cumprida em 12/01/2021, mesmo dia da intimação judicial. 3.1. O fato de as cirurgias eletivas serem suspensas por alguns hospitais atrasou a realização do procedimento, fato público e notório, ,o qual não se deu por culpa da agravada, pois ela cumpriu a sua obrigação de autorizar a realização da cirurgia no mesmo dia em que foi intimada.
4. Agravo de instrumento improvido.